Tribunal: TJPA
Processo: 0811978-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811978-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811978-42.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800245-06.2021.8.14.0089

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art.155, § 1º E §4º, IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS COPRUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Decisão devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, garantia da ordem pública. Elementos concretos que ensejam a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811978-42.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800245-06.2021.8.14.0089

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art.155, § 1º E §4º, IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
REGIEL CARDOSO BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço.

De acordo com a Impetração, o paciente foi preso
no dia 25/10/2021 junto com Everson dos Santos Cardoso, pela suposta prática do crime de furto qualificado.

Houve pedido de concessão da liberdade provisória de ambos os autuados, no entanto o Juízo Coator proferiu a seguinte decisão:

“Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e converto a prisão em flagrante de REGIEL CARDOSO BARROS em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP. Outrossim, em relação ao investigado EVERSON DOS SANTOS CARDOSO, DECRETO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão que deverão ser cumpridas pelo investigado: I) comparecimento trimestral em juízo para justificar e informar suas atividades (art. 319, I do CPP); II) Proibição de se ausentar de Melgaço (PA), por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial. Fica o investigado advertido de que o descumprimento das medidas cautelares impostas acarretará a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 282, § 4º e 312, parágrafo único do CPP. (...)”

Aduz que o Paciente ostenta situação idêntica à do corréu EVERSON DOS SANTOS CARDOSO ao qual foi concedida liberdade provisória, requerendo a extensão do benefício ao demandante.

Requereu a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento de mérito, para que que seja dado ao coacto o direito de responder ao processo em liberdade.

O mandamus foi impetrado em regime de Plantão Judiciário, sendo recebido pela Desembargadora Plantonista

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que indeferiu a liminar (Id. 6884969).

As informações foram prestadas

na data de 16/11/2021, por meio do Ofício 239/2021-GJ (Id. nº 7120936).

Nesta superior instância o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha Relatoria.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

O magistrado ao decretar a manutenção da prisão preventiva do paciente, buscou fundamento na garantia da ordem pública, pois o mesmo demonstra ser pessoa de elevada periculosidade e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto.

De outro lado, o juízo coator ao indeferir a revogação da medida cautelar, assentou que persistiam os motivos ensejadores da custódia, inexistindo fatos novos que pudessem alterar a decisão.

Com efeito, ao contrário do que afirmou o impetrante suas razões, há fatos concretos a embasar a decretação da medida preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Nesse sentido é a jurisprudência da Seção de Direito Penal deste Tribunal:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- INOCORRÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA UNANIMIDADE.
1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP
, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal; 3 - Ordem denegada. Decisão unânime. (2017.03559731-33, 179.591, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-23).”

Observa-se ainda o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).;
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. (...).;
4
. (...).; 5. (...).; 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 412.452/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017).
(grifo nosso)

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência, é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da cautelar, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).”

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 16/12/2021